Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC. A emenda insatisfatória, da mesma forma, leva ao indeferimento da petição inicial.
2. Apelação conhecida e não provida.